Tribunal: TJSP
Processo: 1019822-66.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO – Carência superveniente – Auxílio-doença acidentário – Auxiliar de enfermagem – Problemas psiquiátricos decorrentes de dois acidentes típicos – Benefício concedido na via administrativa – Caso em que a obreira pretende o pagamento de valores retroativos – Perda do objeto não configurada – Nexo causal e redução total e temporária da capacidade laborativa reconhecidos

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO – Carência superveniente – Auxílio-doença acidentário – Auxiliar de enfermagem – Problemas psiquiátricos decorrentes de dois acidentes típicos – Benefício concedido na via administrativa – Caso em que a obreira pretende o pagamento de valores retroativos – Perda do objeto não configurada – Nexo causal e redução total e temporária da capacidade laborativa reconhecidos – Autora amparada pelo benefício adequado (auxílio-doença acidentário) – Não comprovação da permanência da incapacidade total e temporária por ocasião da alta médica – Recurso provido para o afastamento da sentença extintiva, julgada improcedente a ação, na forma do art. 1.013, § 3o, inciso I, do novo CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019822-66.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALINE SEVERO DA CRUZ, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso provido para o afastamento
da sentença extintiva, julgada improcedente a ação, na forma do art. 1.013, §
3o, inciso I, do novo CPC.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.272
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1019822-66.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. RAFAEL DE CARVALHO SESTARO
APELANTE: ALINE SEVERO DA CRUZ
APELADO: INSS
EXTINÇÃO DO PROCESSO Carência superveniente

Auxílio-doença
acidentário

Auxiliar
de
enfermagem
Problemas psiquiátricos decorrentes
de dois acidentes típicos
Benefício concedido na
via administrativa Caso em que a obreira pretende o
pagamento de valores retroativos Perda do objeto
não configurada
Nexo causal e redução total e
temporária da capacidade laborativa reconhecidos
Autora amparada pelo benefício adequado (auxílio-
doença
acidentário)

Não
comprovação
da
permanência da incapacidade total e temporária por
ocasião da alta médica
Recurso provido para o
afastamento
da
sentença
extintiva,
julgada
improcedente a ação, na forma do art. 1.013, § 3o,
inciso I, do novo CPC.
A r. sentença de fls. 95, cujo relatório se adota, proferida
em ação acidentária proposta por Aline Severo da Cruz contra o INSS, julgou
extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI,
do novo CPC, por falta de interesse processual superveniente.
Inconformada, apela a autora, buscando o afastamento da
decisão extintiva. Alega que não há que se falar em carência superveniente,
pois, além de já marcada a cessação do benefício concedido na esfera
administrativa, formulou pedido de pagamento de valores retroativos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Recebido e processado o recurso, a parte contrária não
apresentou contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Respeitado o convencimento do ilustre magistrado, não se
afigura correta a extinção do processo sem pronunciamento de mérito, na
forma do art. 485, inciso VI, do novo CPC.
Com efeito, apesar de a obreira ter obtido na via
administrativa a concessão do auxílio-doença acidentário (após o ajuizamento
da ação), não há como se negar a presença do interesse de agir, na medida
em que também busca o pagamento do benefício desde setembro de 2011.
Assim, há de ser afastada a r. sentença extintiva, sendo
cabível o julgamento da lide pelo Tribunal, na forma do art. 1.013, § 3o, inciso I,
do novo CPC, porquanto já realizada a perícia.
Trata-se de ação acidentária em que postula a autora o
restabelecimento de auxílio-doença acidentário (e o pagamento do benefício
desde setembro de 2011), sob a alegação de que teve comprometida sua
capacidade laborativa em decorrência de problemas psiquiátricos resultantes
de dois acidentes ocorridos no exercício da função de auxiliar de enfermagem,
quando veio a perfurar o dedo em agulhas contaminadas (em 2007 e 2011).
Os infortúnios são objeto das CATs trazidas aos autos às
fls. 28 e 29/30, sendo oportuno consignar que a segurada esteve em gozo de
auxílio-doença acidentário de 08/05/2007 a 05/07/2016 (fls. 77) e de auxílio-
doença previdenciário de 23/09/2011 a 25/01/2012 (fls. 79).
Registre-se, ainda, que o INSS concedeu à obreira, no
curso do processo, o benefício de auxílio-doença acidentário a partir de
21/12/2018, com alta programada para 31/01/2020 (fls. 80).
Efetuada a avaliação médica (fls. 51/58), constatou o perito
que a autora é portadora de “quadro depressivo recorrente, com fortes
manifestações de ansiedade” (fls. 56), atestando que, “no momento, o quadro
se mostra significativo, determinando limitações para toda e qualquer atividade
com rendimento útil e satisfatório” (fls. 57). Sugeriu que a obreira fosse avaliada
no prazo de seis meses.
Admitiu o expert o liame ocupacional, salientando que o
diagnóstico é decorrente da evolução de um transtorno de estresse pós-
traumático, no caso, da exposição a material descartável com a presença de
sangue possivelmente contaminado com HIV.
O laudo pericial é suficientemente claro e não foi
contrariado por nenhum outro trabalho técnico, merecendo orientar o desfecho
da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Na verdade, constatado o comprometimento total e
temporário da capacidade de trabalho, tem-se que a autora já está resguardada
pelo benefício adequado (no caso o auxílio-doença acidentário).
Em relação à alta programada, importa observar que,
mesmo que concedido judicialmente, o benefício de auxílio-doença tem
natureza temporária, havendo de ser encerrado na hipótese de cessação da
incapacidade laborativa ou, quando não, transformado em outro benefício,
compatível com o nível de redução da capacidade de trabalho advinda da
consolidação da moléstia.
Anote-se, ainda, que se vier a ser requerida a prorrogação
do auxílio-doença em sede administrativa, o INSS não deixa de proceder à
avaliação médica antes de acolher ou rejeitar o pleito do segurado.
Quanto ao pedido de pagamento de benefício desde 2011,
cabe salientar que a autora esteve em gozo de auxílio-doença acidentário a
partir de 2007, não havendo, contudo, prova segura de que ainda estivesse
incapacitada de forma total e temporária para o trabalho por ocasião da alta
médica, em 2016 (fls. 77).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
para afastar a r. sentença extintiva, julgando improcedente a ação, na forma do
art. 1.013, § 3o, inciso I, do novo CPC.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital